Tribunal: TJDFT
Processo: 0800829-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 48 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESPESA EM NOME DE TERCEIRO. DEDUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, condenando a Recorrente a lhe pagar o valor de e R$ 6.869,22 (seis mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Londres com destino a Guarulhos e conexão em Frankfurt, que a Recorrente cancelou o voo do primeiro trecho sem aviso prévio, que não recebeu qualquer auxílio, que só foi oferecida reacomodação no dia seguinte; que o voo oferecido demorou dois dias para a partida; que precisou adquirir nova passagem para o trecho seguinte e perdeu compromissos profissionais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 713935). Foram ofertadas contrarrazões, (Id n. 71393553).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão das condições climáticas e que seria o caso de exclusão da responsabilidade por força maior. Aduz que a reacomodação em data diversa não implicou em desídia de sua parte, que os comprovantes juntados pelo Recorrido estão em língua estrangeira, que há comprovante de pagamento de transporte em nome de terceiro, que não possui responsabilidade pela passagem adquirida por ele e que os danos morais não estariam comprovados. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos do Recorridos ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Ao caso se aplicam as regras da Convenção de Montreal e do CDC, pois a demanda envolve dano patrimonial e extrapatrimonial, em consonância com as a teses fixadas pelo STF nos Temas 210 e 1.240.
7. Não obstante a Recorrente afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência das condições climáticas, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese, cabendo observar que os documentos juntados são insuficientes para demostrar o impedimento operacional, portanto indubitável a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da falha do serviço ofertado ao Recorrido.
8. No tocante ao dano material, importa consignar que se admite, em caráter de exceção à previsão do parágrafo único do art. 192 do CPC, a prova de fatos através de documentos em língua estrangeira que sejam de fácil compreensão, como os comprovantes apresentados pelo Recorrente para demonstrar parte das despesas ocasionadas pelo cancelamento do voo. Nesse sentido, convém mencionar os Acórdãos n. 1660807, 0712974-69.2022.8.07.0007, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023 e n. 1277115, 0706410-18.2020.8.07.0016, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/08/2020, publicado no DJe: 03/09/2020.
9. Portanto, estando o prejuízo material devidamente provado e sendo o seu montante quantificável, é devido o ressarcimento das despesas suportadas pelo Recorrido durante a espera pelo cumprimento do serviço contratado, bem como com a aquisição da passagem do trecho perdido em razão do cancelamento do voo da Recorrente.
10. No entanto, em relação ao comprovante de pagamento de transporte em nome de terceiro (Id n. 71393499) assiste razão à Recorrente, pois não pode o Recorrido pleitear em nome próprio ressarcimento por despesa suportada por terceiro, em virtude da vedação expressa no artigo 18 do CPC.
11. Por conseguinte, considerando que o valor do dano material observou o limite imposto pelo artigo 22 da Convenção de Montreal, deve ser decotado da condenação apenas o valor da despesa com transporte, R$ 578,52 (Id n. 71393499).
12. Em relação ao dano extrapatrimonial, restando incontroverso que o voo originalmente contratado foi cancelado, que a Recorrente não ofertou auxílio para minimizar as consequências da espera e que o Recorrido, que é idoso, demorou mais de quarenta e oito horas para chegar ao destino, patente que a situação por ele enfrentada ultrapassou o limite do mero aborrecimento, afetando direitos da sua personalidade, razões pelas quais não merece acolhimento o pedido de reforma quanto ao dever de indenizar pelo dano moral causado.
13. No que tange ao valor da indenização, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o montante arbitrado como compensação pelo prejuízo extrapatrimonial sofrido em razão do cancelamento do voo.
14. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
15. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para deduzir R$ 578,52 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) do valor da condenação por danos materiais.
16. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.